Tribunal: TJDFT
Processo: 0721487-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO. EXECUÇÃO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. EXPRESSÃO ECONÔMICA. IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE.
1. Muito embora a penhora não possa recair sobre o imóvel gravado com alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário, não há óbice à constrição dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante.
2. A alienação é corolário lógico do processo de expropriação patrimonial, não havendo que se falar em suspensão das medidas atinentes a tal objetivo se os fundamentos que levaram à constrição do bem estão de acordo com as normas de regência.
3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.